Tribunal: TJBA
Processo: 8030874-96.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030874-96.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: DAYSIELLY PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FABIO KENNEDY ARAUJO SENA, WELLINGTON PEREIRA GONDIM DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

O Acórdão recorrido não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, pois analisou integralmente a controvérsia e expôs fundamentos suficientes para a manutenção da sentença, inexistindo qualquer vício apto a autorizar a integração nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de obscuridade é afastada porque o julgado foi claro ao concluir que a conduta da Embargante violou deveres de informação e lealdade nas relações de consumo, circunstância que justificou a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem descontos.

Não há omissão quanto ao regime jurídico dos consórcios, pois o Acórdão expressamente fundamentou que, diante do vício de consentimento e da falha de informação, a restituição segue a lógica protetiva do CDC, afastando a aplicação automática das regras específicas da Lei 11.795/2008 invocadas pela Embargante.

Inexiste contradição interna, uma vez que os critérios de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios foram devidamente motivados, com base na conduta abusiva da fornecedora e nos arts. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Os Embargos buscam rediscutir matéria de mérito, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Não se configura má-fé processual, pois não há demonstração de dolo ou de condutas tipificadas no art. 80 do CPC, embora a Embargante tenha sido advertida quanto ao uso protelatório de novos Embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

opostos contra
o
Acórdão proferido em sede d
a

Apelação Cível

de
nº 8030874-96.2022.8.05.0080
,
tendo como
Embargante -

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

e, como
Embargad
a
-
DAYSIELLY PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração,
mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5